Tribunal: STF
Processo: RE 1147573
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Alagoas em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 49):



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBREOPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DE ADVOGADO CONTRATADO. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 5.671/95 E INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO AFASTADAS. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RENDAS TRIBUTÁRIAS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO ESTADO DE ALAGOAS – PRODESIN. CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PELO ESTADO DE ALAGOAS. DIMINUIÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO, MAS MANUTENÇÃO DA QUOTA-PARTE CONSTITUCIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DO EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO NO ÂMBITO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE JUDICIAL COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF FIRMADO NO RE 705423/SE. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO RE 572.762-9/SC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



     



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 158, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta que o Tribunal de origem contrariou o decidido por esta Corte no Tema 42, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 572.762, concluindo que a retenção por parte do Estado seria inconstitucional, nos termos do referido paradigma.



    No primeiro momento em que os presentes autos vieram a esta Corte, determinei sua remessa ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos artigos 1.036 do CPC e 328 do RISTF. 



    Após a manutenção do acórdão impugnado, os autos retornaram para nova análise (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    In casu, trata-se de concessão de benefício fiscal para o incremento de algumas atividades por intermédio do programa PRODESIN, do Estado de Alagoas, em que parte do ICMS é objeto de financiamento. 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido divergiu do recente entendimento do Plenário do STF sobre a matéria, na medida em que afastou a incidência do Tema 42 da sistemática da repercussão geral no caso, sob a alegação da inocorrência do recolhimento do tributo.



    No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.277.998, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 07.05.2021 a 14.05.2021, o Município de Mairipotaba/GO apontou como paradigmas de dissídio jurisprudencial a STA n. 833/GO, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Plenário; o RE n. 1.276.509/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 1.178.613/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; o RE n. 1.165.483/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 1.217.342/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 824.353/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; e o RE n. 804.685/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 



    Na oportunidade, o Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário e determinar o repasse da parcela do ICMS constitucionalmente previsto ao Município de Mairipotaba/GO, nos termos do voto da relatora. Prevaleceu a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral em detrimento ao Tema 653. 



    Nesse sentido, no voto condutor do supracitado embargos de divergência no RE 1.277.998, restou consignado o seguinte:



    “Não há como aplicar à espécie vertente a conclusão do Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, porque os impostos discutidos são distintos.”



    A ementa do referido precedente foi assim redigida:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 653. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERIDO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE.” (RE 1.277.998 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 02.06.21)



    Ante o exposto, em que pese minha ressalva quanto ao entendimento sufragado pelo Plenário e nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido nos termos do decidido por esta Corte no Tema 42, da repercussão geral, restabelecendo a sentença.



    Invertidos os ônus de sucumbência.” 



    Nas razões recursais busca demonstrar o distinguishing na aplicação do Tema 42 da repercussão geral ao caso. Nesse sentido, assevera que “a regular concessão de incentivos fiscais pelo Estado de Alagoas, através da Lei nº 5.761/96, no caso dos autos, se amolda ao tema nº 653 de repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 705.423/SE, ainda que tratem as hipóteses de impostos diferentes.” (eDOC 50, p. 10)



     A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que posteriormente à publicação da decisão monocrática ora agravada, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias.



    Acrescento que, nos termos da manifestação do relator do processo piloto, Min. Luiz Fux, o julgamento da referida repercussão geral irá conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte no tocante, especificamente, às balizas e distinções entre os temas 653 e 42. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente